Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-87.2006.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000728-87.2006.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0004-80 (EMBARGANTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), WLADISLAU KUVIATZ - CPF: 061.073.890-91 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Castoldi Diesel Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de ação monitória, com parcial procedência da reconvenção, inclusive com condenação da embargante por dano moral, baixa dos protestos e custas processuais.

Alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à apreciação da prova documental e testemunhal sobre a entrega das mercadorias, à aplicação do art. 15 da Lei nº 5.474/1968 e do art. 373, I, do CPC, à validade da prova escrita para fins de ação monitória e à ausência de impugnação dos protestos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente: (i) quanto à valoração da prova documental e testemunhal sobre a entrega das mercadorias; (ii) à aplicação do art. 15 da Lei nº 5.474/1968 e do art. 373, I, do CPC;
(iii) à validade da prova escrita apresentada; e (iv) à ausência de impugnação dos protestos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à insuficiência de prova escrita para instruir a ação monitória, à ausência de vínculo entre os signatários dos canhotos de entrega e o devedor e à ineficácia da prova testemunhal para suprir essa deficiência.

A jurisprudência e os dispositivos legais invocados foram devidamente enfrentados, não havendo omissão ou contradição, tampouco necessidade de prequestionamento adicional.

A real intenção da parte é rediscutir o mérito, o que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, deve ser rejeitado o recurso aclaratório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, I, e 700; Lei nº 5.474/1968, art. 15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Castoldi Diesel Ltda. contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação monitória, com parcial procedência da reconvenção ajuizada por Wladislau Kuviatz, inclusive com condenação da embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral, baixa dos protestos e custas processuais.

Inconformada, a embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto: (i) à valoração da prova documental e testemunhal sobre a entrega das mercadorias; (ii) à aplicação dos requisitos do art. 15 da Lei 5.474/68 e do art. 373, I, do CPC; (iii) à validade da prova escrita para fins de ação monitória; e (iv) à ausência de impugnação dos protestos pelo recorrido.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões, com eventual modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a insuficiência da prova escrita apresentada pela autora (duplicatas sem aceite, notas fiscais e recibos de entrega), diante da ausência de comprovação inequívoca da entrega das mercadorias ao devedor ou a prepostos por ele indicados, nos termos do art. 15 da Lei 5.474/68 e do art. 700 do CPC, bem como afastou, fundamentadamente, todas as alegações do embargante acerca da validade dos protestos, da eficácia da prova testemunhal e da desnecessidade de perícia técnica.

Nesse contexto, é imprescindível reafirmar que as teses relativas à existência de prova hábil à propositura da ação monitória, à aplicabilidade dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à vinculação das assinaturas apostas nos canhotos de entrega e ao suposto reconhecimento do débito em depoimento do recorrido, foram expressamente enfrentadas no voto condutor, o qual as rejeitou com base na fragilidade probatória e ausência de vínculo entre os signatários e o devedor.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste a parte recorrente, não havendo nos autos provas suficientes para o acolhimento de sua pretensão, de maneira que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. Explico.

Infere-se dos autos que a pretensão monitória deduzida pela apelante encontra-se amparada em duplicatas mercantis desacompanhadas de aceite, ainda que instruídas com notas fiscais e comprovantes de entrega supostamente firmados por prepostos do recorrido.

Contudo, conforme bem delineado na sentença recorrida, tais elementos probatórios não são hábeis a aparelhar ação monitória, diante da ausência de requisitos legais exigidos pelo art. 15, incisos I e II, da Lei n. 5.474/68, que disciplina o regime jurídico da duplicata mercantil.

Com efeito, a duplicata desprovida de aceite somente ostenta força executiva — e, por extensão, é idônea à propositura de ação monitória — quando acompanhada cumulativamente de: (i) protesto regular, (ii) documento idôneo que comprove a entrega e recebimento das mercadorias, e (iii) ausência de recusa justificada no prazo legal. In casu, embora os títulos tenham sido protestados, não restou comprovada de forma incontestável a entrega efetiva dos produtos ao apelado, nem tampouco a vinculação entre os signatários dos canhotos e o réu, o que inviabiliza a constituição da prova escrita exigida.

A alegação de que se trata de prática comum, em transações realizadas em ambiente rural, a entrega ser recepcionada por empregados ou terceiros, não se sustenta sem a devida comprovação de vínculo entre os signatários e o devedor. E nesse aspecto, é forçoso reconhecer que não há prova suficiente nos autos de que os subscritores das notas fiscais ostentavam qualquer poder de representação ou vínculo empregatício com o recorrido.

A prova oral colhida, por sua vez, revela-se insuficiente para suprir a deficiência do conjunto probatório, porquanto a testemunha ouvida limitou-se a apresentar declarações genéricas e imprecisas acerca das supostas entregas, sem especificar datas, quantidades ou circunstâncias fáticas concretas que pudessem conferir credibilidade ao alegado fornecimento. Dessa forma, não possui robustez bastante para suprir a ausência de documentos hábeis a demonstrar a efetiva relação obrigacional entre as partes.

Cumpre destacar, ainda, que o laudo pericial grafotécnico (id. nº 301909376), produzido com observância do contraditório e da ampla defesa, concluiu de forma categórica que as assinaturas lançadas nos documentos de entrega não pertencem ao réu Wladislau Kuviatz nem a seu suposto preposto Dario Américo Gafuri, fragilizando ainda mais a tese sustentada na inicial e nas razões recursais.

Assim, diante da ausência de aceite nos títulos e da ineficácia dos documentos de entrega para comprovar o vínculo obrigacional, impõe-se o reconhecimento da improcedência da ação monitória, nos exatos termos da sentença recorrida. A prova produzida nos autos, tal como se apresenta, não logra satisfazer o ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC, tampouco constitui prova escrita hábil nos moldes do art. 700, caput, do mesmo diploma legal.

Diante de situações semelhantes, em que não restou comprovado de forma incontestável a entrega dos produtos objetos das notas fiscais, este Tribunal já decidiu nesse mesmo sentido, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
DUPLICATAS SEM ACEITE – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado.

As notas fiscais são emitidas unilateralmente pela pessoa jurídica vendedora e, por isso, vinculam-se ao negócio subjacente, passando a depender, para a sua exigibilidade, da comprovação do faturamento, ou entrega da mercadoria ou, no mínimo, da aposição da assinatura no comprovante de entrega do suposto comprado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC 1000042-36.2021.8.11.0027, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 31.08.2024 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS SEM COMPROVANTE DA ENTREGA DA MERCADORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo necessária a análise das alegações da parte requerente e as provas produzidas nos autos.

“Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais.”
(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG)” (RAC 1000957-04.2020.8.11.0033, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 08.07.2024 – negritei)

Quanto ao protesto das duplicatas, à míngua de vínculo contratual minimamente comprovado, impõe-se a confirmação do entendimento do juízo de origem de que se trata de ato indevido, ensejador de dano moral in re ipsa, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência pátria.

A indenização arbitrada em primeiro grau, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para reparar o constrangimento suportado pelo recorrido sem acarretar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATAS SEM NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A ausência de comprovação da origem válida da duplicata torna indevido o protesto e enseja responsabilização objetiva da instituição financeira endossatária.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e não exige prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica das partes, de forma que a majoração para R$10.000,00 atende aos respectivos critérios, bem como à função pedagógica da condenação.
” (RAC 1014268-77.2024.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2025 – negritei)

Nesses termos, tenho que a insurgência da parte autora não merece acolhimento, devendo ser mantida incólume a sentença invectivada. (...)”

Desse modo, se a embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto, não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025